Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801233-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMORVAN JAIME TOMEDI, RAFAEL TOMEDI, ADELQUI INACIO GREGIANIN

AGRAVADO: SUL REAL XLIII PARTICIPACOES LTDA, MARCOS ANTONIO TIECHER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS E VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO DE ARRESTO ELETRÔNICO (SISBAJUD). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, tratando-se de medida de natureza acautelatória destinada a assegurar a efetividade da execução.

II -
A tentativa de localização do executado frustrada autoriza a constrição patrimonial anterior à citação, sendo prescindível o exaurimento de todas as diligências, desde que comprovado o risco de ineficácia da execução.

III -
Frustrada a tentativa de citação e havendo fortes indícios de dilapidação patrimonial, é cabível o arresto cautelar de bens, inclusive na modalidade eletrônica, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV -
Presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o arresto cautelar requerido
.

V -
Agravo de Instrumento Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801233-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMORVAN JAIME TOMEDI

AGRAVANTE: RAFAEL TOMEDI

AGRAVANTE: ADELQUI INACIO GREGIANIN

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

AGRAVADO: SUL REAL XLIII PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO TIECHER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
DEMORVAN JAIME TOMEDI, RAFAEL TOMEDI e ADELQUI INACIO GREGIANIN
, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Execução de Título Extrajudicial nº 0842854-76.2023.8.14.0301 proposta em face de
SUL REAL XLIII PARTICIPACOES LTDA e MARCOS ANTONIO TIECHER.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de arresto e bloqueio via SISBAJUD, sob o fundamento de que ainda não houve o esgotamento dos meios de citação dos executados, sendo necessário resguardar o devido processo legal, por entender que o bloqueio antes da citação violaria o contraditório.

Defendem os agravantes que o art. 830 do CPC expressamente autoriza o arresto executivo antes da citação, quando frustrada a localização do executado.

Aduzem que o arresto tem natureza acautelatória e visa assegurar futura penhora, sendo medida distinta da penhora e admissível mesmo antes do comparecimento do devedor.

Afirmam estarem presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, pois demonstraram o crédito líquido e exigível, a resistência dos agravados em serem localizados e a existência de indícios de alienação e ocultação de bens.

Sustentam que os agravados estariam negociando, de forma oculta, valores milionários relativos às cotas empresariais, o que demonstra risco concreto de dilapidação patrimonial.

Requer ao final, que seja reformada a decisão agravada para determinar o arresto cautelar de bens e valores dos devedores, inclusive das quotas societárias pertencentes a Marcos Antônio Tiecher e Sul Real XLIII Participações Ltda nas empresas Pampa Exportações Ltda. e Agregue Indústria Comércio e Transporte de Madeira Ltda., bem como dos valores decorrentes de contrato celebrado com o Sr. Luciano Neves Garcia, que teria adquirido as mesmas cotas anteriormente vendidas aos agravados.

No ID 24733242 foi deferido o pedido de antecipação de tutela ao recurso.

No ID 24927842 foram opostos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões, visto que a parte contrária ainda não foi citada.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801233-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMORVAN JAIME TOMEDI

AGRAVANTE: RAFAEL TOMEDI

AGRAVANTE: ADELQUI INACIO GREGIANIN

ADVOGADO: CAMILA MAIA MIGLIANO

AGRAVADO: SUL REAL XLIII PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO TIECHER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu os pedidos de arresto e bloqueio via SISBAJUD, sob o fundamento de que ainda não houve o esgotamento dos meios de citação dos executados, sendo necessário resguardar o devido processo legal, por entender que o bloqueio antes da citação violaria o contraditório.

Examinando os autos, constata-se que a execução foi proposta para cobrança de dívida no valor de aproximadamente R$ 65.428.884,06, decorrente de contrato de compra e venda de quotas empresariais, cuja inadimplência remonta a maio de 2018.

Os agravantes demonstram, por meio de documentos, que diversas tentativas de citação restaram frustradas, tanto da pessoa jurídica Sul Real XLIII Participações Ltda. quanto de seu sócio Marcos Antônio Tiecher, nos endereços constantes da Receita Federal e em diligências do oficial de justiça. Ainda assim, o juízo de origem entendeu que, sem a prévia citação, seria inviável o bloqueio de bens via SISBAJUD ou o arresto cautelar de quotas empresariais.

Entretanto, tal entendimento não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência do STJ.

O art. 830 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

Art. 830
. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

O dispositivo trata do arresto executivo, medida de natureza acautelatória destinada a assegurar futura penhora, cuja finalidade é preservar a utilidade da execução quando frustrada a tentativa de localização do executado.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o arresto pode ser efetivado antes da citação, inclusive por meio eletrônico, mediante a aplicação analógica do art. 854 do CPC, desde que demonstrada a frustração da citação e o risco de ineficácia da execução.

Nesse sentido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS ANTES DA CITAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONTROVÉRSIAS SOLUCIONADAS PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - Esta Corte admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.

III - A conclusão do Tribunal a quo acerca legalidade da medida constritiva e da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, referente aos requisitos autorizadores, bem como da existência de formação de grupo econômico de fato e do interesse da Recorrente na situação que constitui o fato gerador do tributo questionado, se deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.154.939/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA.
ADMISSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACEN JUD, ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo vedou, de forma absoluta, a possibilidade de arresto de bens do devedor, antes de sua citação em Execução Fiscal.

2. Em sentido contrário, o STJ admite excepcionalmente tal medida, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 798 do CPC/1973.

3. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão recursal tão somente para declarar
que é possível a decretação do arresto anterior à citação do devedor
, cabendo ao Tribunal a quo, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, verificar se, no caso concreto, encontram-se preenchidos seus requisitos. Precedente: REsp 1.691.715/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.713.033/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 14/11/2018.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
ARRESTO ON LINE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - POSSÍVEL O ARRESTO ON LINE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO - CARACTERIZADA A DIFICULDADE EM ENCONTRAR O DEVEDOR - TENTATIVAS INEXITOSAS - ADMISSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.

Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.
3.

Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4.

É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, por analogia ao disposto no art. 655-A do CPC. 5.

Portanto, a ocorrência de citação, por sua vez, é condição para a conversão do arresto executivo em penhora. 6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação lançada, apenas para determinar a realização do arresto online, o qual somente poderá ser convertido em penhora após a ocorrência da citação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0012736-30.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2023)

No caso concreto, restou comprovado que as tentativas de citação foram infrutíferas, bem como que há indícios de dilapidação patrimonial pelos executados, que teriam alienado ou negociado as mesmas quotas empresariais objeto do contrato executado, sem quitar o débito com os agravantes.

Diante disso, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, pois há probabilidade do direito (crédito líquido e exigível, respaldado em título executivo extrajudicial) e perigo de dano (risco concreto de frustração da execução e dispersão de bens).

O arresto, como medida de caráter provisório, não causa prejuízo irreversível aos agravados, pois poderá ser convertido em penhora após a citação, ou levantado caso se demonstre indevido. Trata-se de providência que resguarda a efetividade da execução e o resultado útil do processo.

Assim, diante do quadro fático-jurídico apresentado, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de deferir o arresto cautelar requerido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o arresto cautelar:

1.

Dos valores eventualmente localizados em contas bancárias dos agravados, a serem pesquisados via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”;

2.

Das quotas societárias pertencentes a Marcos Antônio Tiecher e Sul Real XLIII Participações Ltda. nas empresas Pampa Exportações Ltda. e Agregue Indústria Comércio e Transporte de Madeira Ltda.;

3.

De quaisquer valores pagos, recebidos ou a receber pelos agravados decorrentes do contrato ou da eventual rescisão judicial firmada com Luciano Neves Garcia (Processo nº 6055972-49.2024.8.03.0001).

Em consequência julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no ID

24927842.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025